Tribunal: TJBA
Processo: 8037825-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037825-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDIR DE SANTANA

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE BENEFICIOS E PREVIDENCIA - ABENPREV

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO PARA VARA CÍVEL E, POSTERIORMENTE, DESTA PARA O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSURGÊNCIA DO AUTOR. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE ASSOCIADO E ASSOCIAÇÃO QUE OFERECE SERVIÇOS MEDIANTE REMUNERAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE EVENTUAL PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PARA AFERIR AUTENTICIDADE DE ASSINATURA EM TERMO DE FILIAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDIR DE SANTANA contra decisão da 6ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais (processo nº 8154555-78.2024.8.05.0001), que declinou da competência em favor do Juizado Especial Cível de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o valor da causa estava dentro do limite legal e que a matéria era de natureza consumerista. O Agravante alega que jamais aderiu à ABENPREV, associação que realizou descontos mensais em seu benefício previdenciário, e sustenta a necessidade de perícia grafotécnica para apuração de eventual falsidade em termo de filiação, o que caracterizaria a complexidade da causa.

II. Questão em discussão

Discute-se a competência jurisdicional para o processamento da demanda proposta por aposentado contra associação que promoveu descontos em seu benefício previdenciário sem sua autorização, considerando a natureza da relação jurídica e a adequação do
R
ito
P
rocessual diante da complexidade probatória envolvida.

III. Razões de decidir

A ABENPREV atua como fornecedora de serviços, remunerados e oferecidos de forma habitual a aposentados e pensionistas, enquadrando-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do CDC mesmo a associações sem fins lucrativos que forneçam serviços mediante contraprestação financeira.

A controvérsia acerca da adesão à associação envolve a necessidade de eventual perícia grafotécnica, o que torna a demanda incompatível com o rito dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/95).
A complexidade probatória impõe o processamento da
A
ção no
R
ito ordinário da Justiça Comum, sendo a 10ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA competente para o julgamento da causa.
A ausência de impugnação pela parte Agravada corrobora a conclusão de que a decisão agravada merece reforma.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento
conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Configura-se relação de consumo entre aposentado e associação que presta serviços mediante descontos mensais em benefício previdenciário, ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos.

A necessidade de perícia grafotécnica para apuração da autenticidade de termo de adesão indica a complexidade da causa, afastando a competência dos Juizados Especiais.

É competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar ações dessa natureza sob o rito ordinário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8037825-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

VALDIR DE SANTANA
e parte
Agravada

ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA – ABENPREV.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do
e
minente Relator.

Salvador (BA), 12
de novembro
de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB